Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602514-52.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
INTEMPESTIVIDADE NO ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS.
DOAÇÃO DO PRÓPRIO CANDIDATO. ATRASO DE POUCOS DIAS.
VALORES DIMINUTOS. GASTOS REALIZADOS ANTES DA ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA.
RECEBIMENTO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA
REFERENTE A DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. NÃO
CONFIGURADO. IRREGULARIDADE NOS GASTOS REALIZADOS COM
RECURSOS DO FEFC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE DE IMÓVEL E DE VEÍCULO LOCADOS. GASTOS COM
PESSOAL. RECOLHIMENTO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL.
IRREGULARIDADES QUE, NO CONJUNTO, APRESENTAM VALOR E
PERCENTUAL ELEVADOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios
financeiros visa a garantir a transparência das operações financeiras da
campanha e a assegurar o efetivo controle das contas.

1.1. O atraso de apenas 6 dias na entrega dos relatórios financeiros, referente
a doações recebidas do próprio candidato, que representam valor absoluto e
percentual diminutos no contexto geral da campanha, não compromete a
transparência das contas.

2. A existência de gastos eleitorais realizados em data anterior à entrega das
prestações de contas parcial, não informados à época, que correspondam a
percentual inexpressivo no contexto da campanha, não compromete a
Num. 43771268 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481672600000042729524
Número do documento: 23112416481672600000042729524
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 17:01:04

fiscalização das contas, ensejando ressalva no ponto.

3. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.

3.1. Nos termos do artigo 58, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
regularidade de doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços
estimáveis em dinheiro depende da apresentação de instrumento de cessão e
comprovante de propriedade do bem cedido.

3.2. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação
ou cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade
do bem locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação com
pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação. (Pr

Inteiro teor:
24/11/2023
Número: 0602514-52.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 20/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal, WALTER MIRANDA RUIZ COSTA, ELEIÇÃO 2022,
Partido Republicano da Ordem Social - PROS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 WALTER MIRANDA RUIZ COSTA
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
WALTER MIRANDA RUIZ COSTA (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43771268
24/11/2023
16:48
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.882

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602514-52.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 WALTER MIRANDA RUIZ COSTA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: WALTER MIRANDA RUIZ COSTA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
INTEMPESTIVIDADE NO ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS.
DOAÇÃO DO PRÓPRIO CANDIDATO. ATRASO DE POUCOS DIAS.
VALORES DIMINUTOS. GASTOS REALIZADOS ANTES DA ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA.
RECEBIMENTO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA
REFERENTE A DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. NÃO
CONFIGURADO. IRREGULARIDADE NOS GASTOS REALIZADOS COM
RECURSOS DO FEFC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE DE IMÓVEL E DE VEÍCULO LOCADOS. GASTOS COM
PESSOAL. RECOLHIMENTO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL.
IRREGULARIDADES QUE, NO CONJUNTO, APRESENTAM VALOR E
PERCENTUAL ELEVADOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios
financeiros visa a garantir a transparência das operações financeiras da
campanha e a assegurar o efetivo controle das contas.

1.1. O atraso de apenas 6 dias na entrega dos relatórios financeiros, referente
a doações recebidas do próprio candidato, que representam valor absoluto e
percentual diminutos no contexto geral da campanha, não compromete a
transparência das contas.

2. A existência de gastos eleitorais realizados em data anterior à entrega das
prestações de contas parcial, não informados à época, que correspondam a
percentual inexpressivo no contexto da campanha, não compromete a
Num. 43771268 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481672600000042729524
Número do documento: 23112416481672600000042729524
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 17:01:04

fiscalização das contas, ensejando ressalva no ponto.

3. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.

3.1. Nos termos do artigo 58, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
regularidade de doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços
estimáveis em dinheiro depende da apresentação de instrumento de cessão e
comprovante de propriedade do bem cedido.

3.2. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação
ou cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade
do bem locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação com
pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação. (Precedentes desta Corte).

3.3. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada à comprovação idônea, como por meio de contrato, que
contenha o detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo
prestador de serviços. Inteligência do artigo 35, § 12, artigo 53, inciso II, e
artigo 60 da Resolução n º 23.607/2019 do TSE. Precedente desta Corte.

3.4. Despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC sem a devida comprovação, enseja a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

4. A existência de irregularidades que, no conjunto, apresentam valor total
superior a R$ 1.064,00 e percentual acima de 10% da movimentação
financeira de campanha impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, ensejando a desaprovação das contas.

5. Contas desaprovadas com determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/11/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas apresentada por Walter Miranda Ruiz
Costa, filiado ao Partido Republicano da Ordem Social - PROS, candidato não eleito ao
Num. 43771268 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481672600000042729524
Número do documento: 23112416481672600000042729524
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 17:01:04

cargo de Deputado Federal nas eleições de 2022.

O candidato obteve 1.154 votos na eleição.

Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 117.343,00, sendo R$
100.321,00 de recursos financeiros (R$ 100.000,00 do partido político, oriundos do FEFC,
e R$ 321,00 próprios) e R$ 17.022,00 de recursos estimáveis em dinheiro, provenientes
de pessoas físicas. Não houve o repasse de recursos do Fundo Partidário (ID 43350698).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela desaprovação das contas (ID 43639626), apontando as seguintes irregularidades:
a) atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha; b) recebimento de recursos
de origem não identificada; c) inconsistências em despesas realizadas com recursos do
FEFC; d) divergência entre a prestação de contas final e a parcial, relativamente a gasto
eleitoral informado; e e) gastos realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época.

Intimado do parecer conclusivo, o prestador juntou manifestação e
documentos (ID 43655048), com vistas a afastar as irregularidades identificadas.

O Setor técnico emitiu novo parecer técnico, mantendo a manifestação pela
desaprovação das contas, diante das seguintes irregularidades (ID 43732222): a)
recebimento de recursos de origem não identificada; e b) inconsistências em despesas
realizadas com recursos do FEFC. Ainda, quanto às demais inconsistências
anteriormente indicadas, manifestou-se pela aposição de ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas (ID
43737733), tendo em vista os elevados valores absoluto e percentual das inconsistências
indicadas, com determinação de devolução de recursos ao Tesouro Nacional.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
Num. 43771268 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481672600000042729524
Número do documento: 23112416481672600000042729524
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 17:01:04

quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

A Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela desaprovação das contas,
indicando as seguintes irregularidades:

a) atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha:

Constou no parecer técnico conclusivo informação sobre o descumprimento
do prazo para a entrega dos relatórios financeiros de campanha, em afronta ao contido no
artigo 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no artigo 47, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

Na hipótese, não foi observado o prazo de 72 horas estabelecido pela
legislação no que diz respeito à entrega dos relatórios financeiros quanto às seguintes
doações:

Com efeito, a legislação de regência prevê que os relatórios financeiros
devem ser apresentados à Justiça Eleitoral em até 72 horas do recebimento do recurso,
com o fim de dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras de
campanha, como se vê:

Lei das Eleições:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

(...)

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados,
durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça
Eleitoral para esse fim na rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos,
bem como os gastos realizados.

Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
Num. 43771268 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481672600000042729524
Número do documento: 23112416481672600000042729524
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 17:01:04

campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º):

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser
feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da
campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ
dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos
fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão
informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas)
horas contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se
data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha,
sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo
de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais
declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V,
da Resolução nº 23.624/2020)

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros
de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a
quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da
prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

Num. 43771268 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481672600000042729524
Número do documento: 23112416481672600000042729524
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 17:01:04

Sobre o tema, esta Corte possui entendimento no sentido de que o atraso no
envio dos relatórios financeiros não conduz, obrigatoriamente, à desaprovação das
contas, devendo ser analisado cada caso específico. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. DESPESAS
COM RECURSOS DO FEFC NÃO LANÇADAS NO SPCE. NOTA FISCAL
LOCALIZADA. COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS.
DOAÇÃO ERRONEAMENTE TRANSFERIDA PARA A CONTA BANCÁRIA
EXCLUSIVA DO FEFC. RECURSOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS NA
CAMPANHA. RECOLHIMENTO INTEGRAL AO TESOURO NACIONAL.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente,
conduz à desaprovação. No caso, a irregularidade analisada em seu contexto
pode ser relevada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
vetores de interpretação na prestação de contas.

2. A ausência de lançamento no sistema SPCE dos comprovantes de
despesas arcadas com recursos do FEFC pode ser suprida mediante a
identificação no portal "divulgacandcontas" de nota fiscal apta a comprovar a
destinação dos recursos.

3. A existência de doação lançada erroneamente na conta destinada a
movimentação de recursos do FEFC não causa prejuízo à fiscalização das
contas, mera impropriedade.

4. Recursos do FEFC não utilizados, não constituem sobra de campanha,
todavia, o valor deve ser recolhido integralmente ao Tesouro Nacional, por
meio de Guia de Recolhimento da União. No caso, o setor técnico localizou
no extrato da conta transferência hábil a comprovar o recolhimento.

5. As falhas sob análise não comprometeram a regularidade das contas,
sendo possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, vetores na análise da prestação de contas.

6. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060307224, Relator(a) DES.
FERNANDO WOLFF BODZIAK, Data 07/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI
N. 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS COM ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO
PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. ENVIO DOS RELATÓRIOS ANTES DO
PLEITO. FALHA FORMAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVA. 1.
Num. 43771268 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481672600000042729524
Número do documento: 23112416481672600000042729524
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 17:01:04

Trata–se de prestação de contas de campanha apresentada por candidata a
Deputada Estadual, nas eleições do ano de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas porque deve ser analisada a extensão da falha e
o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral.

3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do
próprio partido do candidato não enseja, por si só, a desaprovação das
contas, mas mera aposição de ressalva. Precedentes desta Corte.

4. Contas aprovadas com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060288868, Relator(a) DES.
RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 105, Data 02/06/2023)

No caso, verifica-se que o atraso na entrega do relatório financeiro foi de
apenas 6 dias, referente a duas doações realizadas pelo próprio candidato, no valor total
de R$ 151,00, que representa apenas 0,12% do total de recursos movimentados na
campanha (R$ 117.343,00).

Deste modo, os baixos valores absoluto e percentual da irregularidade não
tiveram o condão de comprometer a análise das contas, constituindo-se vício meramente
formal.

Nesse sentido, recente julgado desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. LEI N.
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS COM ATRASO. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. SAQUE DE VALORES DA CONTA DO FEFC. PONDERAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. PERCENTUAIS IRRISÓRIOS.
APLICAÇÃO DOS PRINCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVA.

1. Trata–se de prestação de contas de campanha apresentada por candidata
a Deputada Federal, nas eleições do ano de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, uma vez que devem ser analisados a extensão
da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral.

3. No caso dos autos, a falha relativa ao descumprimento do prazo quanto à
entrega do relatório financeiro de campanha, além de representar o
percentual de apenas 0,8% dos recursos arrecadados, foi suprida com
poucos dias de atraso, o que não impediu a transparência das formas de
financiamento, ensejando apenas a aposição de ressalva.
Num. 43771268 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481672600000042729524
Número do documento: 23112416481672600000042729524
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 17:01:04

4. A omissão de receitas na prestação de contas parcial caracteriza
irregularidade passível de ser superada pela aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade quando impacta valor diminuto em
termos absolutos ou percentuais e ausente a má–fé do prestador.

5. A ausência de declaração de constituição de fundo de caixa, no Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, pode ser ressalvada, quando o valor
não ultrapassar o limite previsto no artigo 39 da Resolução TSE n.
23.607/2019 e as despesas forem regularmente comprovadas.6. Contas
aprovadas com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060271289, Relator(a) Des.
Anderson Ricardo Fogaça, Data 31/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL.
INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS FALHA FORMAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE
COMPROMETER A REGULARIDADE DAS CONTAS. OMISSÃO DE
DESPESAS. VALOR DIMINUTO E QUE REPRESENTA PERCENTUAL
IRRISÓRIO NO MONTANTE TOTAL DA CAMPANHA. POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO, CONTUDO, DA DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO DO VALOR IRREGULAR AO TESOURO NACIONAL.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A intempestividade na apresentação dos relatórios financeiros de
campanha, quando inexistente demonstração de que o atraso comprometeu a
análise global das contas, é vício meramente formal.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060300389, Relator(a) DES.
FERNANDO WOLFF BODZIAK, Data 16/12/2022)

Desse modo, tendo em vista que a falha não comprometeu a fiscalização das
contas, suficiente a aposição de ressalva no item. Todavia, a falha será analisada em
conjunto com as demais.

b) Gastos realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação
de contas parcial, mas não informados à época:

Constou no parecer técnico informação sobre a realização de despesas em
data anterior à data inicial da entrega da prestação de contas parcial, mas não informados
à época, em afronta ao contido no artigo 28, § 4º, II da Lei nº 9.504/1997, reproduzido no
Num. 43771268 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481672600000042729524
Número do documento: 23112416481672600000042729524
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 17:01:04

artigo 47, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

No caso, o setor técnico apontou omissão na prestação de contas parcial de
despesas que somam R$ 9.650,00, que representa 8,22% da arrecadação da campanha
(R$ 117.343,00).

Intimado do parecer de diligências, o prestador afirmou que “cumpre
consignar logo de início que a divergência em questão restou corrigida com a entrega da
prestação de contas final, não restando ausência ou omissão da declaração de gastos ora
apontados, não resultando, assim, prejuízo concreto no relatório final da prestação de
contas” (ID 43605355).

Nos termos do que dispõe o artigo 36, parágrafo 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação,
independentemente da data de realização do pagamento e devem ser registrados na
prestação de contas no ato da sua contratação.

Além disso, como se depreende do artigo 47, parágrafo 6º, da mesma
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a não apresentação tempestiva da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação
de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Com efeito, o objetivo da norma é o de possibilitar ao eleitor verificar
informações a respeito de como os candidatos ao pleito eleitoral arrecadam e gastam as
suas verbas durante a campanha eleitoral.

Esta Corte já decidiu que no julgamento da prestação de contas final deve ser
aferido se a irregularidade relativa às omissões de receitas ou despesas na parcial
permitiu a fiscalização da movimentação financeira realizada. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO
AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. PRESENÇA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE DA CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. IMPOSIÇÃO DE RESSALVA. AUSÊNCIA DE
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAMPANHA E CESSÃO DE
VEÍCULOS. IRREGULARIDADE QUE ENSEJA RESSALVA. NOTAS
FISCAIS ELETRÔNICAS QUE APONTAM PARA A OMISSÃO DE
DESPESAS, CUJOS PAGAMENTOS OCORRERAM COM RECURSOS QUE
NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO
DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O N A C I O N A L D O V A L O R
CORRESPONDENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM
FEFC. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL DO
VALOR CORRESPONDENTE. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS.
Num. 43771268 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481672600000042729524
Número do documento: 23112416481672600000042729524
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 17:01:04

1. Nos termos do § 6º do art. 47 da Res.–TSE nº 23.607/2019 "A não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada
na oportunidade de julgamento da prestação de contas final".

2. Embora o prestador não tenha apresentado a prestação de contas parcial,
a inclusão no SPCE do relatório financeiro contendo todas as informações
que normalmente são inseridas na prestação de contas parcial, englobando
não apenas as informações relativas às receitas financeiras recebidas, mas
também a declaração dos recursos estimáveis e dos gastos até então
contratados, permite a fiscalização concomitante da movimentação financeira
realizada pela campanha.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060404576, Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Data 14/12/2022)

Na hipótese, verifica-se que a transparência das contas não ficou
prejudicada, tendo em vista o valor das operações informadas intempestivamente (R$
9.650,00), que equivalem a apenas 8,22% do total de recursos movimentados na
campanha (R$ 117.343,00), de forma que a irregularidade, por si só, não enseja a
desaprovação das contas. Apesar disso, a falha será avaliada em conjunto com as
demais.

Não obstante tratar-se de recurso público, oriundo do FEFC, as despesas
foram devidamente comprovadas por documentos fiscais idôneos, não havendo que se
falar em devolução de valores ao erário.

c) Recebimento de recursos de origem não identificada – RONI:

Inicialmente, constou do parecer conclusivo que os recursos estimáveis em
dinheiro provenientes de doações de pessoas físicas aplicados em campanha possuem
inconsistências, podendo caracterizar o recebimento de RONI, quais sejam:

Intimado do parecer conclusivo, o prestador apresentou diversos
instrumentos contratuais, tendo restado consignado do novo parecer técnico (ID
43732222) o seguinte:

“Inconsistência mantida em relação à doação estimável de serviços de
militância doados por MARIA SALETE RADAELLI, vez que não apresentado
contrato de serviço voluntário.”

Num. 43771268 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481672600000042729524
Número do documento: 23112416481672600000042729524
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 17:01:04

A obrigatoriedade de comprovação da doação de serviços estimáveis em
dinheiro por pessoa física, está prevista no artigo 58 da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, que estabelece que:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no
momento de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome
da doadora ou do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de
doação de bens de propriedade da doadora ou do doador pessoa física em
favor de candidata ou candidato ou partido político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela
doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à
candidata ou ao candidato ou ao partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de
serviço próprio ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em
favor de candidata ou candidato ou partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser
feita mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados pela
doadora ou pelo doador e a sua adequação aos praticados no mercado, com
indicação da fonte de avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser
admitidos outros meios de prova lícitos para a demonstração das doações,
cujo valor probante será aferido na oportunidade do julgamento da prestação
de contas.

Na espécie, tem-se que restou sem comprovação a doação estimável em
dinheiro, referente à prestação de serviços de militância, no valor de R$ 2.600,00,
realizada por Maria Salete Radaelli, na medida em que não foi apresentado o
correspondente instrumento contratual.

O setor técnico indicou que a ausência de apresentação do instrumento
contratual, firmado com a prestadora de serviços de militância de forma voluntária,
poderia configurar a utilização de recursos de origem não identificada (RONI), nos termos
do que prevê o artigo 32, § 1º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

Num. 43771268 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481672600000042729524
Número do documento: 23112416481672600000042729524
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 17:01:04

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

I - a falta ou a identificação incorreta da doadora ou do doador;

II - a falta de identificação da doadora ou do doador originária(o) nas doações
financeiras recebidas de outras candidatas ou de outros candidatos ou
partidos políticos;

III - a informação de número de inscrição inválida no CPF da doadora ou do
doador pessoa física ou no CNPJ quando a doadora ou o doador for
candidata ou candidato ou partido político;

IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º,
desta Resolução quando impossibilitada a devolução à doadora ou ao
doador;

V - as doações recebidas sem a identificação do número de inscrição no
CPF/CNPJ no extrato eletrônico ou em documento bancário;

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de
que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

VII - doações recebidas de pessoas físicas com situação cadastral na
Secretaria da Receita Federal do Brasil que impossibilitem a identificação da
origem real da doadora ou do doador; e/ou

VIII - recursos utilizados para quitação de empréstimos cuja origem não seja
comprovada.

Todavia, a situação fática não se amolda a nenhuma das hipóteses
elencadas no supracitado artigo, não restando demonstrado o uso de RONI, porque
ausente sequer cogitação de má-fé por parte do prestador, bem como o dispêndio
dissimulado de recursos financeiros, de modo que afasta-se a necessidade de devolução
de valores ao Tesouro Nacional, sob pena de enriquecimento sem causa da União. Nesse
sentido, recente julgado desta Corte (PCE 0603446-40.2022.6.16.0000).

Ademais, a inconsistência, no valor de R$ 2.600,00, que representa 2,21% do
total de recursos arrecadados na campanha (R$ 117.343,00), isoladamente, permite a
anotação de ressalva. Entretanto, será considerada juntamente com as demais.

d) Irregularidades nas despesas realizadas com recursos do FEFC:

Constou no parecer conclusivo que foram identificadas diversas
inconsistências nas despesas pagas com recursos do FEFC, em afronta ao disposto nos
artigos 35, 53, II, “c” e 60, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Num. 43771268 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481672600000042729524
Número do documento: 23112416481672600000042729524
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 17:01:04

Após a manifestação do prestador quanto ao parecer conclusivo e
apresentação de documentos (ID 43655048 e seguintes), o Setor técnico apresentou
novo parecer (ID 43732222), tendo restado consignado o seguinte:

Inconsistência mantida em relação ao gasto do tipo “locação/cessão de bens
imóveis”, com a fornecedora JOSIELY MACIEL GUERINO, no valor de R$
2.150,00 (dois mil, cento e cinquenta reais), vez que não apresentado
comprovante de propriedade do imóvel locado.

Inconsistência mantida em relação ao gasto do tipo “publicidade por carros de
som” com o fornecedor CHARLES MIKE KLAUS, no valor de R$ 12.500,00
(doze mil e quinhentos reais). No contrato de prestação de serviços consta
que o valor da remuneração é “fixado de acordo com o preço praticado no
mercado” (id. 43655159). Não há comprovação do preço habitualmente
praticado no mercado para a prestação do serviço de publicidade por carro de
som. Observa-se, ainda, que não foi apresentado comprovante de
propriedade do veículo TOYOTA ETIOS, placa FVY6H80.

Inconsistência mantida em relação ao gasto do tipo “Atividades de militância e
mobilização de rua” com a fornecedora ALINE DE ANDRADE LAITANO, no
valor de R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais). No contrato de prestação
de serviços apresentado consta seguinte objeto: “prestação de serviços de
secretária geral de campanha”, no período de 09/09/2022 a 01/10/2022 (id.
43655161). Consta no referido documento que a remuneração é fixada pelo
preço praticado no mercado. Não há comprovação do preço habitualmente
praticado no mercado para a prestação de serviço de secretária.

Sobre o tema, o artigo 53, II, “c”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, assim
dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

(...)

Num. 43771268 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481672600000042729524
Número do documento: 23112416481672600000042729524
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 17:01:04

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da citada Resolução nº
23.607/2019 do TSE, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser
comprovada por meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

Na espécie, as irregularidades remanescentes perfazem o valor total de R$
23.250,00, as quais serão analisadas individualmente.

d.1) Despesas com locação de bens imóveis e com publicidade por carros de
som:

Importante consignar que a legislação eleitoral exige, quanto à cessão de
bens, a comprovação da propriedade, nos termos do artigo 58 da citada Resolução nº
23.607/2019 do TSE:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no
momento de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome
da doadora ou do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de
doação de bens de propriedade da doadora ou do doador pessoa física em
favor de candidata ou candidato ou partido político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela
doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à
Num. 43771268 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481672600000042729524
Número do documento: 23112416481672600000042729524
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 17:01:04

candidata ou ao candidato ou ao partido político;

Deste modo, se há a necessidade de comprovação da propriedade do bem
cedido de forma gratuita, mais ainda a titularidade do imóvel em caso de locação.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEM A COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE.
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC. RECOLHIMENTO DO
MONTANTE AO ERÁRIO. IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A
3,75% DAS RECEITAS AUFERIDAS DO FEFC. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPROCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVA.

1. Trata–se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado
Estadual no pleito de 2022.

2. A comprovação de gastos eleitorais com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC exige a apresentação de
documentação idônea.

3. O prestador não apresentou comprovação da propriedade do bem imóvel
locado com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC, o que prejudica a confiabilidade das contas.

4. Irregularidade que corresponde 3,76% das receitas auferidas do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, autorizando a aposição de
ressalva ante a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

5. Por serem irregulares as despesas efetuadas com recursos provenientes
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, o montante de
R$ 3.000,00 deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.6. Contas aprovadas
com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060248332, Relator(a) Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Data 06/07/2023)

d.1.1) Denota-se que houve o registro na presente prestação de contas da
realização de contrato de locação de imóvel comercial, no valor de R$ 2.150,00, para
atender a campanha eleitoral pelo período de 16/08/2022 a 02/10/2022, firmado com
JOSIELY MACIEL GUERINO, conforme se vê do ID 43655138:

Num. 43771268 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481672600000042729524
Número do documento: 23112416481672600000042729524
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 17:01:04

Contudo, o Setor técnico assinalou que não foi apresentado o respectivo
comprovante de propriedade do imóvel locado.

Na espécie, ainda que tenha sido apresentado o contrato de locação do
imóvel, não restou comprovada a propriedade do bem, de modo que restou prejudicada a
confiabilidade das contas e, considerando que o pagamento de R$ 2.150,00 foi realizado
com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a
devolução desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

Por fim, a irregularidade, no valor de R$ 2.150,00, que corresponde 1,8% do
total de recursos movimentados na campanha (R$ 117.343,00), permite a anotação de
ressalva. Todavia, a falha será analisada conjuntamente com as demais.

d.2.2) No caso, não obstante tenha sido juntado o contrato assinado no ID
43655159, no valor de R$ 12.500,00, firmado com o fornecedor CHARLES MIKE KLAUS,
referente a locação de veículo do tipo “publicidade por carros de som”, o setor técnico
abalizou que não houve a correspondente demonstração do preço praticado no mercado
para este tipo de serviço, bem como não foi comprovada a propriedade do veículo locado
- TOYOTA ETIOS, placa FVY6H80.

A obrigatoriedade de comprovação da propriedade do bem, assim como a
indicação da avaliação do preço de mercado praticado, quando referente à doação ou
cessão temporária, está prevista no supracitado artigo 58, II e § 1º, da referida Resolução
nº 23.607/2019 do TSE.

Ademais, como fundamentado no item anterior, a norma de regência exige a
comprovação da propriedade do bem cedido e, mais ainda, a titularidade em caso de
locação, conforme jurisprudência desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
LOCAÇÃO DE VEÍCULO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE.UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. PREJUÍZO À REGULARIDADE DAS CONTAS E À
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

1."A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação
ou cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade
do bem locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação com
pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação". (PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº 060356853, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE – DJE, Tomo 122, Data 29/06/2023)

2. O limite de despesas com locação de veículos é de até 20%, o valor que
excede a este percentual deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, em razão
da indevida utilização dos recursos do fundo partidário. "A única
Num. 43771268 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481672600000042729524
Número do documento: 23112416481672600000042729524
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 17:01:04

consequência jurídica para a extrapolação do limite de gasto específico com
aluguel de veículos é a desaprovação das contas, associada, na hipótese de
se tratarem de recursos públicos, de se considerar sua utilização indevida e
determinar o recolhimento ao Tesouro Nacional. Inteligência do art. 79, § 1º
da Resolução TSE nº 23.607/19." (RECURSO ELEITORAL nº 060047793,
Acórdão de, Relator(a) Des. Carlos Mauricio Ferreira, Relator(a) designado(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE – DJE, Tomo 95, Data
17/05/2022).

3. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060298398, Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 144, Data
28/07/2023)

Na hipótese, trata-se de locação de veículo contratada com pessoa física,
sendo imprescindível a apresentação, além do contrato devidamente juntado aos autos,
do comprovante de propriedade do bem.

Considerando que o pagamento de R$ 12.500,00 foi realizado com recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a devolução
desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

Ademais, a irregularidade, no montante de R$ 12.500,00 equivale a 10,65%
do total de recursos movimentados na campanha (R$ 117.343,00) e será analisada em
conjunto com as demais.

d.2) Despesas com atividades de militância e mobilização de rua:

Na espécie, embora tenha sido juntado o contrato assinado no ID 43655161
e comprovado o pagamento à fornecedora ALINE DE ANDRADE LAITANO, o setor
técnico registrou inconsistência referente à ausência de justificativa para o valor do
serviço de secretária contratado (R$ 8.600,00), pelo período de 09/09/2022 a 01/10/2022,
porquanto não há comprovação do preço habitualmente praticado no mercado para a
prestação do serviço.

Nos termos artigo 26, VII, da Lei das Eleições, são considerados gastos
eleitorais a remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste
serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais.

Rodrigo Lopez Zílio leciona que “a atividade de militância e mobilização de
rua pode ser definida como toda forma de prestação de serviços que, de qualquer forma,
seja um catalizador de pedido de voto para candidato, partido ou coligação.” (Direito
Eleitoral, 6ª ed. cap. 23).

Num. 43771268 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481672600000042729524
Número do documento: 23112416481672600000042729524
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 17:01:04

Considerando que a contratação irregular de cabos eleitorais pode ocultar
uma dissimulada compra de votos, a análise dos documentos apresentados na prestação
de contas para comprovação dos gastos com pessoal deve ser feita com rigor
fiscalizatório, mormente quando utilizadas verbas públicas em campanha.

Em relação às despesas com pessoal, o artigo 35, VII, § 12, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, assim prevê:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:

(...)

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

(...)

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado.

Esta Corte já decidiu que, para a comprovação de gastos com pessoal, é
necessária a apresentação de contrato, o qual deve conter o detalhamento do serviço
prestado, bem como a comprovação do pagamento ao destinatário identificado. Nesse
sentido recente julgado desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI
N. 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS COM ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO
PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. FALHA FORMAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL
EM DINHEIRO. AUSENTE INSTRUMENTO DE CESSÃO DE VEÍCULO.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. OMISSÃO DE DESPESA.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO
DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE EM MONTANTE
CONSIDERÁVEL. GASTO COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, §12, E NO ARTIGO 60,
AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. PAGAMENTO DE
DESPESAS EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE PREVISTO NO ARTIGO 40
DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. RECURSOS PROVENIENTES DO
FEFC NÃO UTILIZADOS. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
CONTAS DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.

(...)

9. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o
Num. 43771268 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481672600000042729524
Número do documento: 23112416481672600000042729524
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 17:01:04

pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada à comprovação idônea, como por meio de contrato, que
contenha o detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo
prestador de serviços. Inteligência do artigo 35, §12, artigo 53, inciso II, e
artigo 60 da Resolução TSE n. 23.607/2019. Precedentes desta Corte.

(...)

(TRE- PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315455, Acórdão
Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 105, Data 02/06/2023)

A comprovação de gasto eleitoral com a contratação de pessoal para prestar
serviços à campanha segue a regra específica do § 12 do artigo 35 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, do qual se extrai a obrigatoriedade do prestador em informar a
justificativa do preço contratado, o que não se verifica no caso.

Esta Corte possui entendimento no sentido de que, ainda que seja
comprovado o pagamento ao destinatário e apresentado o contrato de prestação de
serviços, este deve conter o detalhamento do serviço prestado, inclusive com a indicação
da justificativa do preço contratado, como bem se observa:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI
N. 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS COM ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO
PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. FALHA FORMAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL
EM DINHEIRO. AUSENTE INSTRUMENTO DE CESSÃO DE VEÍCULO.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. OMISSÃO DE DESPESA.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO
DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE EM MONTANTE
CONSIDERÁVEL. GASTO COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, §12, E NO ARTIGO 60,
AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. PAGAMENTO DE
DESPESAS EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE PREVISTO NO ARTIGO 40
DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. RECURSOS PROVENIENTES DO
FEFC NÃO UTILIZADOS. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
CONTAS DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.

(...)

9. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada à comprovação idônea, como por meio de contrato, que
contenha o detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo
prestador de serviços. Inteligência do artigo 35, §12, artigo 53, inciso II, e
artigo 60 da Resolução TSE n. 23.607/2019. Precedentes desta Corte.

Num. 43771268 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481672600000042729524
Número do documento: 23112416481672600000042729524
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 17:01:04

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315455, Relator(a) Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo
105, Data 02/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
ESTADUAL. OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS A
RESPEITO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DESPESAS COM
COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU
LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS. SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E
NO ARTIGO 60, § 2º, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL.
IMPACTO PERCENTUAL POUCO EXPRESSIVO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.

(...)

3. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a identificação
integral dos prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a
especificação das atividades executadas e a justificativa do preço contratado,
inclusive para possibilitar a fiscalização quanto ao atendimento dos limites
quantitativos de contratação de pessoal. Ademais, no recibo deve constar,
dentre outros elementos, o endereço e a assinatura do prestador de serviços.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Acórdão de,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 08/12/2022)

Dessa forma, tendo em vista que a especificação dos documentos
apresentados pela prestadora é incompleta, não contemplando todos os dados
expressamente exigidos pela legislação eleitoral e, considerando que o seu pagamento
foi realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha,
é cogente a devolução de R$ 8.600,00 valor ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79,
§ 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

A irregularidade, no valor de R$ 8.600,00, representa 7,32% dos recursos
movimentados na campanha, o que permite, isoladamente, a aposição de ressalva no
item. Entretanto, a inconsistência será ponderada juntamente com as demais.

Num. 43771268 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481672600000042729524
Número do documento: 23112416481672600000042729524
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 17:01:04

Em conclusão, tendo em vista que o valor das irregularidades analisadas na
presente prestação de contas, as quais, em conjunto, perfazem o total de R$ 35.651,00,
que ultrapassa o valor de R$ 1.064,00 - baliza adotada pelo TSE para as prestações de
contas como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância' - e representa
aproximadamente 30,38% do total de recursos utilizados na campanha (R$ 117.343,00),
percentual acima de 10%, inaplicável na espécie os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, ensejando, portanto, a desaprovação das contas com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, conforme vem decidindo o TRE em casos
análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO
CONTEMPORÂNEA ÀS ELEIÇÕES. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO IRREGULARMENTE
UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. CONTAS DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

(...)

3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está
condicionada ao cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade
superior a 10% dos recursos movimentados impede a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166,
Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. INDISPENSABILIDADE. GASTOS
C O M C O M B U S T Í V E I S . C O M P R O V A Ç Ã O . A U S Ê N C I A D E
DOCUMENTAÇÃO. IRREGULARIDADE. RECURSOS FEFC. DEVOLUÇÃO.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
I N A P L I C A B I L I D A D E . E L E V A D O P E R C E N T U A L . C O N T A S
DESAPROVADAS.

(...)

4. Considerando o elevado percentual das irregularidades, bem como a
expressividade dos valores, inaplicável os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, devendo ser desaprovadas as contas.

5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
Num. 43771268 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481672600000042729524
Número do documento: 23112416481672600000042729524
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 17:01:04

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335292, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
176, Data 06/09/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. MATERIAL DE USO
COMUM. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
BENEFICIÁRIO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS PELO PARTIDO EM
PROL DO CANDIDATO. LOCALIZAÇÃO DE NOTA FISCAL MEDIANTE
PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

4. No caso em apreço, o valor das irregularidades superam o valor máximo
absoluto de R$ 1.064,00, e somente pelo critério do valor absoluto já se
vislumbra óbice à aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356331, Acórdão ,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166,
Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE DE RECURSOS PELO PARTIDO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E
CONTÁBEIS. IRREGULARIDADE AFASTADA. COMPROVAÇÃO DE
GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO
E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DO PERÍODO DE TRABALHO.
IRREGULARIDADE. RECURSOS DO FEFC. RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
RESSALVA. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

11.Considerando as diversas falhas apontadas, em especial inconsistência
nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC que representa 64,60% do total da movimentação da
Num. 43771268 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481672600000042729524
Número do documento: 23112416481672600000042729524
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 17:01:04

campanha, impedindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, a desaprovação das contas é medida que se impõe.
Precedentes do TSE.

12. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
144, Data 28/07/2023)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de Walter Miranda Ruiz
Costa, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Republicano da
Ordem Social - PROS, nas Eleições de 2022, com determinação de devolução de R$
23.250,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da referida Resolução.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Advocacia-Geral da União, conforme artigo 33, II, da Resolução nº
23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602514-52.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 WALTER MIRANDA RUIZ COSTA DEPUTADO FEDERAL - Advogado
do INTERESSADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE:
WALTER MIRANDA RUIZ COSTA - Advogado do REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A -
Num. 43771268 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481672600000042729524
Número do documento: 23112416481672600000042729524
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 17:01:04

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.11.2023.

Num. 43771268 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481672600000042729524
Número do documento: 23112416481672600000042729524
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 17:01:04